Tribunal: CARF
Processo: 10283.720020/2021-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. PROVAS COMPARTILHADAS. DECISÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR AÇÃO PENAL.
Não havendo qualquer manifestação do judiciário quanto à nulidade do Inquérito Policial, ou das provas nele obtidas, mas apenas sobre a incompetência do juízo para processar e julgar a ação penal, não há que se falar em qualquer vício ou nulidade do auto de infração que se utilizou de provas compartilhadas que foram deferidas na fase de inquérito.
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem comprovação da causa subsomem-se à hipótese de incidência do IRRF.
IRRF. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
JUROS DE MORA. PROCESSO CUJO JULGAMENTO ULTRAPASSA O PRAZO DE 360 DIAS DETERMINADO PELO ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
O disposto no artigo 24 da lei 11.457, de 2007, que estabelece o prazo de 360 dias para o julgamento do pleito do sujeito passivo, não autoriza a interrupção dos efeito da mora.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720020/2021-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.907 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E
SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. PROVAS COMPARTILHADAS. DECISÃO JUDICIAL.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR AÇÃO PENAL.
Não havendo qualquer manifestação do judiciário quanto à nulidade do
Inquérito Policial, ou das provas nele obtidas, mas apenas sobre a
incompetência do juízo para processar e julgar a ação penal, não há que se falar
em qualquer vício ou nulidade do auto de infração que se utilizou de provas
compartilhadas que foram deferidas na fase de inquérito.
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU
SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem comprovação da
causa subsomem-se à hipótese de incidência do IRRF.
IRRF. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
JUROS DE MORA. PROCESSO CUJO JULGAMENTO ULTRAPASSA O
PRAZO DE 360 DIAS DETERMINADO PELO ART. 24 DA LEI
11.457/2007.
INTERRUPÇÃO
DA
FLUÊNCIA
DA
MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720020/2021-68
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

O disposto no artigo 24 da lei 11.457, de 2007, que estabelece o prazo de 360
dias para o julgamento do pleito do sujeito passivo, não autoriza a interrupção
dos efeito da mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para afastar a preliminar de nulidade do auto de infração e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento tão-somente para reduzir a multa de ofício aplicada ao
patamar de 100%, nos termos do disposto na Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 4a Turma da DRJ/06, que
julgou totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte e pelo responsáveis
solidário, mantendo o crédito tributário exigido.
A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata-se de Auto de Infração, fls. 353 e ss., lavrado contra a contribuinte, Bioplus
Comércio e Representações de Medicamentos Serviços de Equipamentos Médico-
Hospitalares Ltda, e o responsável, Sérgio Roberto Melo Bringel, relativo ao ano
calendário de 2017.
O citado auto combinado com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 377 e ss., exige o
recolhimento do crédito tributário de IRRF no montante de R$ 46.223.140,18, assim
discriminado:

No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Dele
extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante:
A Fiscalização foi realizada sobre os pagamentos e distribuição de lucros constantes da
escrita contábil do impugnante relativa ao ano-calendário de 2016 e 2017. O
procedimento fiscal foi subsidiado pelo Inquérito Policial no 785/2016, Processo 990-
62.2019.4.01.3200, da 4o Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, cujas
informações foram compartilhadas, com a devida autorização judicial, tendo em vista os
indícios do cometimento de crimes tributários.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

Nos anos fiscalizados, a empresa estava sujeita ao regime de tributação do Lucro Real
Trimestral.
O presente procedimento fiscal resulta de seleção interna, obtida por meio das
diligências fiscais a que se referem os TDPF no 02.0.01.00-2018-00009-2; 02.0.01.00-
2018-00208-7; 02.0.01.00-2018-00209-5; 02.0.01.00-2018-00353-9, 02.0.01.00-2018-
00362-8 e 02.0.01.00-2018-00671-6. Nessas diligências foram intimados os
fornecedores que constam na escrituração contábil a apresentar os documentos
comprobatórios dos serviços prestados e/ou das mercadorias fornecidas no período. As
diligências, em cada uma dessas empresas, podem ser assim resumidas.
LCCG – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA – ME
A Autoridade Autuante verificou que, na contabilidade de 2015 da Bioplus, constam
valores registrados a títulos de despesa na conta Locação de Máquinas e Equipamentos,
cód. 3.3.1.05.003, no valor total de R$ 5.423.975,00, alicerçadas em 24 NFS-e, todas
emitidas no mesmo dia. A Autoridade Fiscal salienta que essa empresa, desde a sua
criação (2008) até abril de 2015, nunca havia sequer emitido uma única NFS-e. Ainda,
os serviços discriminados nas NFS-e compreendem: desenvolvimento de programa de
computador sob encomenda, consultoria em TI, suporte técnico, manutenção e outros
serviços em TI, os quais estranhamente estão contabilizados em Locação de Máquinas e
Equipamentos.
Continua a Autoridade, em pesquisas aos dados da empresa LCCG, verificou-se o não
recolhimento de tributos, omissão na entrega de declarações, ausência de movimentação
financeira nos bancos, não recebimento de valores via cartão de crédito, inexistência de
funcionários, entre outros dados. Intimada, a empresa não foi localizada. Também não
foram localizados os sócios: Luiz Carlos Fernandes de Brito e Cláudio Gomes Reis.
AZ ENGENHARIA LTDA
A Autoridade Autuante verificou que, na contabilidade de 2015 da Bioplus, há valores
registrados a títulos de despesas na conta Conservação de Bens e Instalações, cód.
3.3.1.07.005, no valor de R$ 12.200.000,00 não acobertados por NFS-e, quitados em 3
pagamentos via Caixa em 2015 e 2017 à empresa.
Intimada, a empresa, por meio do sócio administrador, informou “que a empresa está
em atividade; que sempre gerenciou a empresa; que o contador da empresa é o Sr.
Wecycley do escritório Actual Contabilidade, desde o ano de 2015; que nunca emitiu ou
autorizou a emissão de notas fiscais de serviços a favor da Bioplus; que a AZ
Engenharia nunca prestou quaisquer serviços, bem como nunca recebeu valores da
empresa Bioplus; que desconhece totalmente a Bioplus.”
HDL
MONTAGEM
E
DESMONTAGEM
DE
ANDAIMES
E
OUTRAS
ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA ORTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
LTDA
A Autoridade Autuante verificou que, na contabilidade de 2015 da Bioplus, há valores
registrados a títulos de despesa nas contas: Conservação de Bens e Instalações, cód.
3.3.1.07.005, e Locação de Máquinas e Equipamentos, cód 3.3.1.05.003, no valor total
de R$ 5.699.500,00 não amparados por NFS-e, quitados por meio da conta Caixa e
Bancos, em 2015 e 2017.
Intimada, a empresa, por meio do sócio administrador, informou “que referida empresa
está em atividade; que o Sr. Wecycley Macedo de Oliveira do escritório Actual
Contabilidade, atualmente chamada de Dinamis, sempre foi contador da empresa,
inclusive cuidou da abertura junto aos órgãos estadual, municipal e federal; que a HDL
nunca prestou quaisquer serviços, bem como nunca recebeu valores da empresa
Bioplus; que ficou perplexo com o montante dos valores que sua empresa supostamente
teria recebido por prestação de serviços à Bioplus, os quais afirma novamente que nunca
prestou; que nunca emitiu ou autorizou a emissão de notas fiscais de serviços e/ou
recibos a favor da Bioplus; que desconhece totalmente a Bioplus.”
PORTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

A Autoridade Autuante verificou que, na contabilidade de 2015 da Bioplus, há valores
registrados a títulos de despesas nas contas: Propaganda e publicidade, cód
3.3.1.07.017, e Serviços Gráficos, cód 3.3.1.07.027, no valor total de R$ 14.900.000,00,
não amparados por NFS-e, mas quitados (R$ 13.630.666,29) por meio do Caixa em
2014, 2015 e 2017.
Intimada, a empresa, por meio da sócia administradora, informou “que a empresa está
em atividade; que atualmente a contadora da empresa é o Sra. Fabiana Rossana, mas
que no passado o Sr. Wecycley Macedo de Oliveira do escritório Actual Contabilidade
cuidou da abertura da Porto junto aos órgãos estadual, municipal federal, ficando
responsável pela contabilidade de referida empresa no período 2014 e 2015; que a Porto
nunca prestou quaisquer serviços, bem como nunca recebeu valores da empresa
Bioplus; que nunca emitiu ou autorizou a emissão de notas fiscais de serviços e/ou
recibos a favor da Bioplus.”
I. E. C. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CONSTRUÇÃO LTDA
A Autoridade Autuante verificou que, na contabilidade de 2015 da Bioplus, há valores
registrados a títulos de despesas na conta Conservação de Bens e Instalações, cód.
3.3.1.07.005, no valor de R$ 5.600.000,00 não acobertados por NFS-e, quitados em 2
(dois) pagamentos via Caixa, em 2015 e 2017.
Intimada, a empresa, por meio da sócia administradora, informou “que o contador da
empresa é o Sr Wecycley do escritório Actual Contabilidade; que devido ao seu
desconhecimento no sistema de Notas Fiscais de Serviços da Prefeitura Municipal de
Manaus, a emissão de notas fiscais sempre foi efetuada pelo contador; que a I.E.C.
nunca prestou quaisquer serviços, bem como nunca recebeu valores da empresa
Bioplus; que nunca emitiram ou autorizaram a emissão de notas fiscais de serviços para
Bioplus; que desconhecem totalmente a Bioplus.”
SAHD TRANSPORTE E TURISMO EIRELI (ex Renascer)
A Autoridade Autuante verificou que, na contabilidade de 2015 da Bioplus, há valores
registrados a títulos de despesas na contas Condução, cód. 3.3.1.07.008, no valor total
de R$ 13.500.000,00 não amparados por NFS-e, quitados parcialmente por meio da
conta Caixa e Bancos, em 2015 e 2017.
Intimada, a empresa, por meio do seu procurador, informou que “desde a entrada da Sra.
Inêz na participação societária da Renascer (14/08/2002 a 19/01/2018), a Renascer
nunca teve qualquer relação comercial e/ou prestou serviços de qualquer natureza com a
empresa Bioplus Comércio e Representações de Medicamentos e Serviços de
Equipamentos Médicos Hospitalares, bem como desconhece os pagamentos realizados
em 2015 e 2017.”
No título “análise das informações apuradas nos procedimentos de diligência fiscal e
conclusões obtidas”, a Autoridade Fiscal constatou, em virtude do cotejamento de dados
de diversas empresas – Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas versus informações
bancárias, extraídas das DIMOF’s, que diversas empresas prestadoras de serviços em
situação de suspeição emitiram NFS-e para a empresa fiscalizada. Sendo que as NFS-e
e/ou recibos, registrados na contabilidade da fiscalizada (PDF), a título de despesas, são
irreais, e foram lançados em sua escrita contábil dolosamente; consistindo em um
artifício fraudulento utilizado com o intuito de reduzir o montante do imposto devido. A
Autoridade salienta ainda que os pagamentos, segundo a contabilidade, ocorreram por
meio de caixa (dinheiro em espécie), procedimento pouco usual.
Ainda, verificou-se que: (i) há sócios cujas situações patrimonial e financeira
demonstram total incongruência, haja vista que a empresa de sua propriedade faturou e
supostamente recebeu expressivas somas de valores; contudo, verifica-se que aqueles
sócios não possuem movimentação financeira ou bens compatíveis com referida receita;
(ii) outros sócios declararam pessoalmente que suas empresas nunca prestaram serviços
à fiscalizada, bem como nunca receberam valores de citada empresa, mesmo tendo sido
encontrado, na contabilidade daquela, registros nesse sentido; e (iii) o Sr. Wecyscley
Macedo de Oliveira, contador da fiscalizada, é o mesmo ou foi contador de algumas das
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

empresas fornecedoras registradas nas escritas contábeis da fiscalizada como suas
prestadoras de serviços.
No título “suprimento de caixa – empréstimos efetuados/obtidos”, a Autoridade Fiscal
verificou que os empréstimos concedidos pela Bioplus às empresas relacionadas foram
registrados a crédito da conta bancos e a débito das respectivas contas bancos das
empresas recebedoras. Após o recebimento dos valores via transferência bancária em
suas contas, as empresas recebedoras realizavam saques em espécie, lançados como
“suprimento de caixa” e, posteriormente, realizavam empréstimos via caixa (em
espécie) para a Bioplus. Ainda, nas palavras do Auditor:
Por sua vez, a conta caixa da fiscalizada foi abastecida (debitada) com R$6.182.150,42
em lançamentos a título de “saque para suprimento de caixa” a crédito da conta banco,
R$ 9.371.503,34, a título de “empréstimo recebido de partes relacionadas” em espécie
eR$ 22.681.937,29, a título de “transferência p/ melhor classificação”, creditado a
contrapartida da conta “1.1.2.12.002 - SERGIO ROBERTO MELO BRINGEL”,
alcançando, destarte, o montante deR$ 38.235.591,05.
Com relação ao lançamento a débito da conta caixa, creditado a contrapartida da conta
“1.1.2.12.002 - SERGIO ROBERTO MELO BRINGEL”, observamos que a mesma
possuía saldo zero no início do ano-calendário de 2016, foi debitada ao longo desse ano
através de diversos lançamentos creditados a contrapartida da conta caixa, a título de
“retirada cfe adiantamento”, terminando o ano de 2016 com um saldo de R$
22.671.937,29, praticamente o mesmo valor mencionado no parágrafo anterior que foi
utilizado para pagamento dos fornecedores inexistentes, conforme anexo “PAGTO AZ -
LCCG - IEC - HDL - PORT VIA CAIXA2017”.
Em seguida, o Fisco descreve o procedimento de fiscalização. Nesse ponto é
interessante destacar os seguintes trechos:
Concernente às despesas mencionadas, conforme CARTA INTIMAÇÃO juntada em
14/02/2019, conforme Termo de solicitação de juntada, declarou que, “após profunda
análise contábil e auditoria de documentos, a contabilidade passou por grandes
mudanças antes do recebimento do Termo de Constatação e Intimação Fiscal 01, e que
as despesas e fatos registrados na contabilidade, solicitados no item 3 deste termo não
são possíveis apresentar uma vez que glosamos tais despesas”. Tais despesas
correspondem àquelas relacionadas aos fornecedores submetidos às diligências fiscais
mencionadas acima, referentes ao período de 2014 a 2015.
(...)
Ocorre que, na apuração do IRPJ e da CSLL, efetuadas através da ECF transmitida,
relativa ao AC de 2015, cujos débitos, inclusive, foram objeto de parcelamento através
do PA 14363.720230/2016-50, as despesas inexistentes com os fornecedores
diligenciados informadas pela fiscalizada como “glosadas”, foram deduzidas das suas
bases de cálculo,resultando em um valor de IRPJ e CSLL a pagar a menor, conforme
demonstrado a seguir.
Após isso, a Autoridade Fiscal detalha as despesas glosadas, ano calendário de 2015,
lançados no processo administrativo fiscal no 10283.720794/2020-16 que totalizam R$
73.973.089,00 de um universo de R$ 96.729.050,22.
No título “pagamentos efetuados no ano de 2017 – despesas inexistentes”, a Autoridade
Autuante explica que o montante total pago em 2017, R$ 31.451.051,39, refere-se a
despesas contabilizadas em 2015.
Com o intuito de explicar esses pagamentos, a Autoridade analisou a contabilidade
referente ao ano calendário de 2016. Nas palavras do Auditor:
Em 02 de janeiro de 2017, foi realizado um lançamento a débito da conta caixa, a título
de “transferência p/ melhor classificação” a contrapartida da conta 1.1.2.12.002 –
SERGIO ROBERTO MELO BRINGEL (Adiantamentos Ativo Circulante), no valor de
R$ 22.681.937,29,conforme anexo “TRANSFERÊNCIA SERGIO ROBERTO MELO
BRINGEL - CAIXA 2017”,praticamente o mesmo montante dos pagamentos efetuados
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

através da conta caixa, no mesmo dia aos fornecedores AZ ENGENHARIA LTDA -
EPP, LCCG -CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA -ME, IEC INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA, HDL MONTAGENS E DESMONTAGENS DE ANDAIME e
PORTO SERV DE COM E PUBLICIDADE LTDA, conforme anexo “PAGTO AZ -
LCCG - IEC - HDL - PORT VIA CAIXA 2017”.
O saldo inicial da conta caixa em 1o de janeiro de 2017 alcançava o montante de
R$1.426.829,49, valor insuficiente para quitação das obrigações citadas no parágrafo
anterior,contudo, com o lançamento efetuado a contrapartida da conta 1.1.2.12.002 -
SERGIO ROBERTO MELO BRINGEL (Adiantamentos Ativo Circulante), no valor de
R$ 22.681.937,29; foi possível a quitação.
A conta 1.1.2.12.002 - SERGIO ROBERTO MELO BRINGEL em 1o de janeiro de
2017, apresentava saldo de R$ 22.671.937,29; onde, após os lançamento de R$
10.000,00 e de R$ 22.671.937,29; em 02 de janeiro, foi exaurida e, a partir desta data,
não recebeu mais lançamentos no ano-calendário de 2017.
O saldo inicial e final da conta 1.1.2.12.002 - SERGIO ROBERTO MELO BRINGEL
no ano-calendário de 2016 era R$ 0,00 e R$ 22.671.937,29, respectivamente, tendo sido
debitada ao longo de 2016 com diversos lançamentos a título de “RETIRADA CFE
ADIANTAMENTO” a contrapartida da conta caixa, conforme anexo “RETIRADAS
SERGIO ROBERTO MELO BRINGEL VIA CAIXA 2016”, que por sua vez era
abastecida de duas formas: uma delas, valores eram lançados a débito na conta caixa a
título de “suprimento de caixa”, a contrapartida da conta banco,especificamente na
conta em que o sujeito passivo mantém no banco Bradesco, agência 3734, c/c631000; a
outra, os valores eram lançados a débito da conta caixa a título de empréstimos
recebidos de coligadas (Ativo Circulante – Débitos com partes relacionadas) e
posteriormente,eram realizados os lançamentos a título de retiradas.
Conforme mencionado, no ano de 2016, a conta caixa também era abastecida com
lançamentos efetuados a título de empréstimos recebidos. Ocorre que tais empréstimos,
antes de serem “recebidos”, eram “concedidos” através da conta banco, especificamente
na conta em que o sujeito passivo mantém no banco Bradesco, agência 3734, c/c
631000, dando, desta forma,suporte para realização das “retiradas cfe adiantamento”
pelo sócio, conforme planilhas anexas“EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS VIA BCO
2016” e “EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS VIA CAIXA2016”.
A fim de aprofundar a análise no que se refere os referidos empréstimos
concedidos/recebidos, foram realizadas diligências nas escriturações contábeis do
período do AC de 2016, das empresas relacionadas das quais constam débitos lançados
a título de empréstimos
Nesse ponto, o Fisco salientou que tais empréstimos antes de serem “recebidos” eram
“concedidos”, por meio da conta bancária Bradesco, Agência 3734, c/c 631000. Ainda,
analisando a contabilidade das empresas “coligadas”, verificou-se a mesma metodologia
utilizada pela Bioplus. Nas palavras do Auditor:
Para fins de ilustração do exposto, observa-se uma série de lançamentos efetuados no
dia 11/01/2016 a débito da conta caixa, a contrapartida de empréstimos recebidos de
várias empresas (coligadas), no montante de R$ 415.000,00, que, somados ao
suprimento de caixa, no valor de R$ 95.000,00, a contrapartida de bancos, alcançaram a
soma de R$ 510.000,00,suficiente para acobertar o lançamento a crédito de R$
501.200,00 a título de retirada cfe adiantamento, a contrapartida da conta “SERGIO
ROBERTO MELO BRINGEL”, conforme anexo“PREP DE CAIXA - RET SERGIO -
11.01.2016”.
(...)
Da mesma forma, no ano de 2017, a conta caixa também era abastecida com
lançamentos efetuados a título de “suprimento de caixa” e de empréstimos recebidos: os
empréstimos, antes de serem “recebidos”, eram “concedidos” através da conta banco,
especificamente na conta em que o sujeito passivo mantém no banco Bradesco, agência
3734, c/c 631000, dando, desta forma, suporte para realização dos pagamentos
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

efetuados à RENASCER TRANSP ESPECIAIS LTDA, conforme planilhas anexas
“EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS VIA BCO 2017” e “EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS
VIA CAIXA 2017”.
Após isso, a Autoridade salienta que todos os pagamentos objeto deste trabalho foram
apropriados no resultado do ano-calendário de 2015, o que ocorreu em 2017, foi a baixa
contábil dessas mesmas obrigações.
O Auditor conclui, em suas palavras:
Dessa forma, podemos concluir que os saques efetuados em espécie a título de
suprimento de caixa, somados aos empréstimos recebidos de relacionadas
(anteriormente concedidos pela fiscalizada), debitados na conta caixa, foram feitos, de
fato, para justificar transferência desses valores a terceiros. Parte significativa de tais
transferências, contudo,escrituradas na ECD como pagamentos de fornecedores, de fato
não foram transferidas para os fornecedores acima relacionados, de acordo com o que
restou comprovado nas Diligências Fiscais mencionadas, mas foram transferidos para
terceiros não identificados. Tratam-se, portanto de transferências de vultosas quantias da
empresa para esses terceiros, em relação às quais a contribuinte, devidamente intimada,
não apresentou os documentos que comprovem a relação desses saques/transferências
com as atividades para as quais a referida sociedade empresarial foi criada.
No título “IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados”, a Autoridade
Autuante explica que houve a criação fraudulenta de despesas operacionais
concernentes a prestação de serviços jamais executados pelas empresas que constam nas
notas fictícias como prestadoras de serviços, as quais não realizaram quaisquer serviços
e tampouco receberam recursos a esse ou a qualquer título da empresa sob fiscalização.
Assim, após diligências, constatou que os pagamento foram efetivamente realizados
mas não para os fornecedores constantes na contabilidade ECD, os mesmos foram
efetuados para beneficiários não identificados. Além disso, a pessoa jurídica,
devidamente intimada, não logrou êxito em comprovar que tais pagamentos apresentam
relação com suas atividades comerciais. Dessa forma, há incidência do IRRF nos termos
do art. 674 do RIR – Decreto no. 3000/99.
Em seguida, o Fiscal esclarece que os fatos geradores foram considerados nas datas dos
pagamentos inexistentes, conforme “Demonstrativo de Pagamentos a Fornecedores –
Despesas Fictícias”. Para fins de apuração do imposto, foi feito o reajuste da base de
cálculo do IRRF como determina o § 3o do artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Ademais, a Autoridade Fiscal Autuante responsabilizou o sócio, Sr. Sérgio Roberto
Melo Bringel, por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, com
fundamento no art. 135, inciso III, do CTN. Ainda, afirma que vários cheques
concernentes aos saques em espécie foram assinados pelo sócio-administrador da
empresa, Sr. Sérgio Roberto Melo Bringel. E, há evidências que demonstram que a
destinação desses saques era de conhecimento do referido sócio, conforme apontado
pela Declaração lavrada a Termo do Sr. Ernesto Jorge Ferreira Malcher.
Por último, a Autoridade esclarece que para os atos praticados, no intuito de esconder os
fatos ocorridos, trazidos à luz pela fiscalização, a fim de disfarçar as retiradas de
vultosos valores sem a correspondente justificativa, utilizou-se artifícios fraudulentos,
na forma de lançamentos despesas inexistentes, no intuito de impedir o conhecimento
do fato gerador do imposto objeto do presente lançamento pela autoridade fiscal, o
fiscalizado está sujeito a multa qualificada, 150%, nos termos do art. 44, inciso I, §1o da
Lei no. 9430/96 c/c art. 71 e 72 da Lei no. 4502/64.
A empresa fiscalizada e o responsável apresentam uma única impugnação, fls. 421 e ss.,
com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Os impugnantes afirmam que, anteriormente ao recebimento do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF) n. 0220100.2018.00271, cuja intimação ocorreu em
19/11/2018, após passar por processo de auditoria interna, em 20/10/2018, procedeu a
retificação das DCTF’s apresentadas no exercício de 2017 de modo que elevou os
débitos de IRPJ e CSLL em R$ 1.836.534,52. Crédito tributário pago por meio do
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). A Autoridade Fiscal ignorou as
DCTF’s retificadoras.
Ainda, informam que prestam serviços à entidades públicas, sendo assim, as receitas
oriundas de tais operações estão submetidas ao regime de caixa. Sendo que a
Autoridade, segundo os impugnantes, ignorou as notas fiscais inadimplidas no exercício
de 2017.
Na seqüência, afirmam que a competência para processar e julgar a conduta praticada,
que em tese possa caracterizar a prática de crime tributário, é exclusiva do Poder
Judiciário, não podendo a Autoridade Administrativa, com base em compartilhamento
de informações, condenar, sumariamente, na esfera fiscal.
Com a retificação da DCTF, houve a exclusão das notas fiscais da despesa utilizada
para apuração do lucro real. Dessa forma, a contabilidade foi devidamente adequada à
realidade dos fatos, devendo o presente lançamento ser integralmente cancelado.
Continua, o IRRF lançado com base no artigo 61, da Lei n. 8.981/1995, decorrente de
uma conduta supostamente ilícita, configura a utilização do imposto como sanção, fato
vedado no Código Tributário Nacional.
Ainda, a multa de ofício no percentual de 150% não merece prosperar uma vez que
houve apresentação das declarações retificadoras antes do início do procedimento fiscal
e há entendimento de que esse percentual caracterize confisco pelo Supremo Tribunal
Federal. Dessa forma, nenhuma conduta praticada pelo representante legal configurou
infração ao estatuto, muito menos caracterizou dano ao Erário, fato esse que torna
necessária afastar a responsabilidade tributária imputada.
Os impugnantes solicitam nulidade do Auto de Infração pelos motivos expostos até
aqui.
No mérito, afirmam que a impugnante está submetida à apuração do IRPJ por meio da
opção pelo Lucro Real, nessa sistemática a identificação da base de cálculo de
incidência de tal exação será realizada através da dedução das despesas dos rendimentos
tributáveis e não sobre o patrimônio da contribuinte, como ocorreu no caso concreto.
Continua , na prática, a norma contida no artigo 61, da Lei n.o 8.981/1995, está sendo
aplicado em detrimento ao artigo 43, do Código Tributário Nacional, em razão de
proceder a “tributação” do patrimônio do contribuinte e não do acréscimo patrimonial
obtido em determinado exercício fiscal.
No título “da Impossibilidade do Lançamento Desconsiderar as Declarações
Retificadoras”, os impugnantes esclarecem que a empresa possuía plena espontaneidade
fiscal, fato que demonstra a legalidade das retificações de DCTF ́s realizadas em
20/10/2018, com base no art 18 da Medida Provisória no. 2189-49/01, a qual teve o
condão de glosar da escrita contábil e fiscal, as notas tidas como “irreais” pela
Autoridade Administrativa.
Citam julgado do CARF.
Os impugnantes insistem , em suas palavras:
Ora Ilustres Julgadores, pelo fato de ter glosado parte das despesas lançadas na conta de
“suprimento de caixa” e ter recalculado o IRPJ e CSLL devido ao Erário, é evidente que
tais valores não podem ser tratados como “pagamento para beneficiários não
identificados e/ou despesas fictícias”, como fez a Autoridade Administrativa ao
proceder o presente lançamento.
(...)
Citam julgado do CARF e doutrina.
Já no título “Da Impossibilidade de Aplicação de Multa no Percentual de 150%”, os
impugnantes esclarecem que após as retificações das declarações foi afastada a
existência de qualquer conduta dolosa com a finalidade de reduzir o montante de
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

imposto a pagar, fato que, de acordo com o entendimento do CARF, deve acarretar na
redução da multa para o percentual de 75%.
Ainda, os impugnantes repetem que a multa de ofício no percentual de 150% não
merece prosperar uma vez que houve apresentação das declarações retificadoras antes
do início do procedimento fiscal e há entendimento que esse percentual caracteriza
confisco pelo Supremo Tribunal Federal.
Citam jurisprudência judicial.
Na seqüência, os impugnantes afirmam que, com o advento da Lei n. 11.457/07, restou
estabelecido que a decisão administrativa deve ser proferida no prazo máximo de 360
dias a contar do protocolo da defesa, caso isso não ocorra, ante a inércia da
Administração Pública, em total afronta ao princípio da eficiência, deve ser cessada a
fluência dos juros moratórios, Selic.
Por último, os impugnantes salientam que caso o lançamento não seja integralmente
cancelado, o sócio administrador não deve ser responsabilizado pessoalmente, pois a
empresa procedeu a retificação das DCTF ́s, glosando notas fiscais de despesa e,
consequentemente, confessando débitos de IRPJ e CSLL, ficando demonstrada que a
sua conduta não trouxe dano ao Erário.
Para finalizar, solicita, em suas palavras:
Ante ao exposto requerem BIOPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
MEDICAMENTOS
E
SERVIÇOS
DE
EQUIPAMENTOS
MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA, e SERGIO ROBERTO DE MELO BRINGEL que seja
julgada PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO, devendo o presente Auto de
infração ser INTEGRALMENTE CANCELADO, em virtude de:
(ii) a Autoridade Administrativa ter utilizado tributo como sanção de ato ilícito, em total
violação ao artigo 3o, do Código Tributário Nacional, como também ter efetuado o
lançamento de imposto de renda sobre o patrimônio e não sobre a renda, em afronta ao
disposto no artigo 43, do referido Codex;
(iii) do contribuinte ter efetuado a glosa de despesas decorrentes de supostos
pagamentos realizados para beneficiários não identificados da apuração do lucro real
(retificação de DCTF), e consequentemente, confessado os débitos de IRPJ e CSLL,
antes do início do procedimento fiscal (período de espontaneidade fiscal).
Acaso a presente Impugnação não seja acolhida na sua integralidade, requer seja
afastada a aplicação de multa qualificada, sendo que, acaso não seja este o entendimento
deste Egrégio Tribunal, que a mesma seja reduzida a 100%, do valor principal do
imposto exigido, sob pena de caracterização de confisco.
Requer, ainda, acaso a presente Impugnação não seja julgada no prazo de 360 dias
contados do protocolo, deve cessar a fluência dos juros de mora(Taxa SELIC), nos
termos do artigo 24, da Lei n. 11.457/07, dando aplicabilidade ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, em status de recurso repetitivo, quando do julgamento do
REsp n. 1.138.206/RS.
Por fim, acaso o presente Auto de Infração seja integralmente mantido, com base no
artigo 135, do Código Tributário Nacional, deve ser afastada a imputação de
responsabilidade solidária ao sócio da Recorrente
Há Termo de Revelia, fl. 551, para o responsável Sr. Sérgio Roberto Melo Bringel.
A seguir a ementa da decisão de primeira instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2017
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ou quando
não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
A multa de ofício deve ser qualificada, no percentual de 150%, sempre que restar
caracterizado nos autos que o sujeito passivo praticou conduta tipificadas em lei como
sonegação, fraude ou conluio.
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. 360 DIAS. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI No 11.457/07. IMPROCEDÊNCIA.
O prazo estabelecido pelo art. 24, da Lei no 11.457/07, possui natureza jurídica de
"prazo impróprio", ou seja, o seu vencimento não gera preclusão temporal, bem como
não tem o condão de gerar qualquer conseqüência processual, servindo apenas de
balizador para a autoridade tributária no desempenho da jurisdição administrativa. A
própria norma jurídica referenciada não estabelece qualquer sanção ou conseqüência
jurídica no descumprimento do prazo estabelecido pelo dispositivo citado, e, portanto,
encontra-se desprovido de suporte em lei a suspensão da incidência dos juros moratórios
no caso de não observância, pela Administração Tributária, do prazo previsto no artigo
referenciado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 23/06/2021 (A.R. à e-Fl. 582),
inconformada, a contribuinte e o responsável solidária interpuseram conjuntamente Recurso
Voluntário e demais documentos (e-Fls. 586 e ss) em 13/07/2021.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente basicamente reprisou os mesmos
argumentos da Impugnação. Inovou apenas na inclusão dos seguintes tópicos preliminares:
II - PRELIMINARMNENTE
a) Da Nulidade do Compartilhamento de Informações realizada pela Policial Federal
para Secretaria da Receita Federal – Cancelamento do Auto de Infração
b) Da Inexistência de Pagamento para Beneficiário Não Identificado Pautado em
Registro Contabil – Violação ao Princípio da Legalidade;
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o Recurso Voluntário da contribuinte e do
responsável solidário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo
Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

Preliminarmente – Da Nulidade do Compartilhamento de Informações realizada pela Policial
Federal para Secretaria da Receita Federal
Alega a recorrente que o procedimento fiscal se iniciou a partir do
compartilhamento de informações para a Receita Federal - colhidas nos autos do Inquérito
Policial n. 785/2016 - por força da decisão proferida nos autos processo n. 990-
62.2019.401.3200, em trâmite perante o MM. Juízo da 4o Vara da Justiça Federal de Manaus.
Aduz que nos autos do Habeas Corpus Criminal n. 1008660-34.2019.4.01.0000, a
3a Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, reconheceu a incompetência
absoluta da Justiça Federal, para processar e julgar ação penal oriunda do Inquérito Policial n.
785/2016, determinando a remessa da Ação Penal para Justiça Estadual do Amazonas.
Argumenta que ao se dar efetividade ao entendimento firmado pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região nos autos do Habeas Corpus Criminal n. 1008660-
34.2019.4.01.0000, o MM. Juiz da 4a Vara da Justiça Federal de Manaus determinou a remessa
dos autos para o Juízo Distribuidor das Varas Criminais da Comarca de Manaus.
Conclui que o procedimento fiscalizatório iniciado a partir do compartilhamento
de informações colhidas nos autos do Inquérito Policial n. 785/2016, ocorreu por força da
decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Justiça Federal de Manaus, razão pela qual deve
ser integralmente anulado, posto que se originou de uma decisão exarada por Juízo
absolutamente incompetente.
Por conseguinte, requer que os autos sejam baixados para a Autoridade
Administrativa que procedeu a lavratura do presente Auto de Infração, para que realize um novo
lançamento, excluindo todas as informações/provas colhidas nos autos do Inquérito Policial n.
785/2016, tendo em vista que a autorização para o seu compartilhamento foi deferida por
Autoridade Judiciária incompetente, conforme reconhecido nos autos do Habeas Corpus
Criminal n. 1008660-34.2019.4.01.0000.
Penso que não assiste razão à recorrente.
Analisando-se o Relatório de Fiscalização, verifica-se que a autoridade fiscal
utilizou-se de informações compartilhadas no Inquérito Policial no 785/2016, processo 990-
62.2019.4.01.3200, da 4o Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas.
Contudo, de forma diversa do que alega a recorrente, referido processo de
Inquérito Policial não foi anulado. O que foi decidido pelo Tribunal Regional da 1a Região foi
pela incompetência do Juízo Federal da 4a. Vara da Seção Judiciária do Amazonas para processar
e julgar a Ação Penal no 0000867-98.2018.4.01.3200.
O inquérito policial, disciplinado pelo os artigos 4o a 23 do Código de Processo
Penal (CPP), tem por finalidade subsidiar o oferecimento da denúncia ou da queixa pelo titular
da ação penal, e é classificado como peça de natureza administrativa.
Já a ação penal é um momento posterior ao inquérito policial. Ela passa a existir
quando, após a conclusão do inquérito pela polícia, o Ministério Público decide levar o caso à
Justiça por entender que há fortes indícios de que o caso ocorreu e que tal pessoa (ou tais
pessoas) cometeu esse ato.
Desse modo, não havendo qualquer manifestação do Tribunal Regional da 1a
Região quanto à nulidade do Inquérito Policial, ou das provas nele obtidas, não há que se falar
em qualquer vício ou nulidade do presente auto de infração.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Da Inexistência de Pagamento para Beneficiário Não Identificado Pautado em Registro
Contábil – Violação ao Princípio da Legalidade
Neste tópico, aduz a recorrente que a conduta da autoridade fiscal de efetuar o
lançamento de IRRF sobre registros contábeis tidos como “despesas fictícias” não possui amparo
no art. 61, da Lei no 8.981/95.
Argumenta que referido dispositivo permite o lançamento sobre pagamentos, ou
seja, de recursos que saíram do caixa da empresa e foram destinados para terceiros não
identificados. o que demonstra a ilegalidade da base de cálculo utilizada para a quantificação do
presente lançamento.
Complementa que a Autoridade Administrativa teve acesso a todas os extratos
bancários aptos a demonstrar a existência de pagamentos para beneficiários não identificados,
mas de forma contrária a norma contida no artigo 61, da Lei n. 8.981/95, procedeu o lançamento
sobre “registros contábeis”, em total detrimento ao princípio da legalidade e verdade material
dos fatos.
Por fim, requer que os autos sejam baixados em diligência, aplicando-se as
disposições contidas no inciso IV, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, a fim de que o
lançamento do IRRF, seja calculado sobre pagamentos realizados para destinatários não
identificados e não sobre as contas contábeis que registraram despesas tidas como fictícia.
Inicialmente, destaca-se que em que pese constar no tópico “preliminarmente”,
penso tratar-se de questão meritória, razão pela qual será assim enquadrado para fins de análise.
Quanto às alegações, entendo que não assiste razão à recorrente.
Isso porque, antes de tudo, entendo que não houve violação ao princípio da
legalidade, na medida em que o lançamento foi efetuado com base em informações declaradas
pelo próprio contribuinte da ocorrência de pagamentos. O lançamento foi efetuado com base na
informação sobre pagamentos efetuados.
Em que pese os referidos pagamentos não terem ocorrido de fato para os
fornecedores indicados, conforme concluído pela autoridade fiscal, as manobras e artifícios
contábeis utilizados pela contribuinte denotam que os pagamentos ocorreram de fato a
beneficiários não identificados.
Vejamos a conclusão da autoridade fiscal:
7. IRRF SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS
7.1 A criação fraudulenta de despesas operacionais concernentes a prestação de serviços
jamais executados pelas empresas que constam nas notas fictícias como prestadoras de
serviços, as quais não realizaram quaisquer serviços e tampouco receberam recursos a
esse ou a qualquer título da empresa sob fiscalização, conforme apurado por meio das
referidas diligências, consistiu em uma tentativa de escamotear os fatos detectados nas
diligências fiscais efetuadas antes do início do procedimento fiscal.
7.2 De fato, ocorreram saídas de recursos de vultosas quantias, conforme extratos
bancários, devidamente registrados na escrita contábil ECD, contabilizadas da seguinte
forma: a débito das contas de despesas/pagamentos (que são as despesas relativas aos
fornecedores diligenciados) e a crédito da conta Caixa, que era abastecida ora por
saques diretos da conta bancária, ora por “empréstimos recebidos” de empresas as quais
a fiscalizada também realizava Isso porque a autoridade fiscal utilizou-se de
informações prestadas pela própria contribuinte sobre a existência de pagamentos.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

7.3 Ou seja, os valores saiam da conta bancos diretamente (suprimento de caixa) e
indiretamente, via concessão e recebimento (lançados a débito na conta caixa) de
empréstimos para posterior baixa das despesas inexistentes.
7.4 De acordo com as informações apresentadas pelo Sr. Ernesto Jorge Ferreira
Malcher, o qual foi endossatário de parte dos cheques sacados em espécie, grande parte
dos valores sacados por ele foram entregues diretamente ao “sócio” no estabelecimento
da empresa fiscalizada.
7.5 Tendo em vista os fatos apurados, os pagamentos foram efetivamente realizados,
mas não para os fornecedores constantes na contabilidade ECD, os mesmos foram
efetuados para beneficiários não identificados. Além disso, a pessoa jurídica,
devidamente intimada, não logrou êxito em comprovar que tais pagamentos apresentam
relação com suas atividades comerciais, conforme demonstrado nos itens anteriores.
Como se vê pelo relatório fiscal, pelas manobras contábeis realizadas pela
contribuinte, e com a realização de saques de quantias vultosas em espécie, seria uma prova
impossível a autoridade fiscal ter o próprio comprovante de pagamento, e identificar o real
beneficiário.
Ademais, ficou provado nos autos o efetivo pagamento, ou seja, por meio da
análise dos extratos bancários houve a saída de numerário no qual não foi possível identificar o
motivo e/ou o destinatário. Intimada, no curso da ação fiscal, também não conseguiu, de maneira
eficaz, justificar os referidos pagamentos.
Por isso, entendo que o procedimento adotado pelo fiscal de se utilizar das
informações de pagamentos constantes dos registros contábeis, que foram fictícias e utilizadas
para maquiar os verdadeiros beneficiários, não viola o princípio da legalidade.
Ao contrário, atende ao escopo teleológico da norma instituída que é realizar a
tributação exclusiva na fonte sobre beneficiários não identificados, e/ou cuja causa não seja
devidamente comprovada, nos termos do art. 61, da Lei no 8.981/95.
Portanto, além de rejeitar o pedido de diligência, por considera-lo prescindível no
caso, nego provimento ao recurso neste ponto.
IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa (art. 61, da Lei no
8.981/95)
Ainda sobre a infração de IRRF retido na fonte, no tópico do “III-DIREITO”, a
recorrente apresenta em sua maior parte argumentos quanto a ilegalidade desta exigência, por
entende que se trata de penalidade, o que viola o art. 150, IV, da Constituição Federal.
No tópico “a) Da Impossibilidade de Utilização de Tributo para Sanção de Ato
Ilícito”, argumenta que em virtude da norma contida no artigo 61, da Lei n. 8.981/1995,
estabelecer a incidência de IRRF sobre ato ilícito, é evidente que o lançamento realizado através
do presente Auto de Infração está contrário ao disposto no artigo 3o, do Código Tributário
Nacional, devendo ser integralmente cancelado”.
Aduz que a Autoridade Administrativa ao realizar o lançamento do crédito
tributário, em virtude de ter pleno conhecimento dos destinatários dos recursos, mas ao mesmo
imputar exigência fiscal - de forma contrária a verdade material dos fatos e as norma tributárias
-, apenas como instrumento hábil para penalizar a Recorrente, fica evidente a abusividade dos
valores imputados a Recorrente.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

Complementa que a Autoridade Administrativa deveria ter apurado a forma em
que os beneficiários identificados através de extratos/cheques trataram a apuração dos tributos
sobre a receita recebida.
Na mesma linha, no tópico “b) Da Impossibilidade da Incidência de Imposto de
Renda sobre o Patrimônio”, a recorrente argumenta que “a penalidade aplicada a título de IRRF
no valor de R$ 36.890.382,45, é 1000% superior à tributação devida, o que demonstra a
existência de confisco, com a aplicação de multa transvestida de imposto”.
E, ao final conclui que “em virtude da norma contida no artigo 61, da Lei n.
8.981/1995, estabelecer “tributação” sobre o patrimônio do contribuinte ao invés da renda, em
total contrariedade ao disposto no artigo 43, do Código Tributário Nacional, o presente
lançamento deve ser integralmente cancelado”.
Quanto a estes argumentos, conforme acertadamente decidido pela DRJ, tratam-se
de alegações que buscam contestar a ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma tributária
vigente.
Concordando ou não, o art. 61, da Lei no 8.981/95, encontra-se em vigor, e que
instaura a exigência de imposto sobre a renda exclusivamente na fonte nos casos de pagamentos
a beneficiários não identificados e/ou cuja causa não seja identificada.
Portanto, não cabe à instância julgadora administrativa apreciar de argumentos
que visam afastar a aplicação da norma tributária, sob o fundamento de inconstitucionalidade,
nos termos do que dispõem o art. 26-A, do Decreto no 70.235/721 e Súmula CARF no 22.
Ademais, em que pese reconhecer que possui uma alíquota elevada, o IRRF do
art. 61, da Lei no 8.981/95 não tem caráter punitivo, pois se trata de um imposto incidente sobre o
rendimento bruto recebido por terceiros, sendo a responsabilidade de seu recolhimento atribuído
à fonte pagadora.
Ainda nessa linha, também não procede a alegação de que se estaria tributando o
patrimônio da contribuinte. Como visto, o art. 61 da Lei no 8.981/95 objetiva tributar a renda de
terceiros não identificados e/ou o pagamento sem causa justificada, renda essa que se presume
recebida pelo seu valor líquido, cabendo o reajustamento da base de cálculo do imposto para o
seu valor bruto.
Não se trata, portanto, de renda da Recorrente, mas sim da real contribuinte, que,
se não foi identificado, é substituído pela impugnante que assume o polo passivo da obrigação
tributária como responsável pelo dever legal de reter o imposto devido. A única forma de afastar
essa responsabilidade é com a identificação do beneficiário e da sua causa, o que não foi feito no
caso dos autos.
No presente caso, conforme extrai-se do item “7. IRRF SOBRE PAGAMENTOS
A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS”, a recorrente utilizou-se de artifícios contábeis
para criar despesas inexistes de prestação de serviços jamais executados pelas empresas que
constam nas notas fictícias como prestadoras de serviços.
Além disso, utilizou-se de saques efetuados em espécie a título de suprimento de
caixa, somados aos empréstimos recebidos de relacionadas (anteriormente concedidos pela

1 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

fiscalizada), debitados na conta caixa, foram feitos, de fato, para justificar transferência de
valores a terceiros
Acontece que tais transferências, contudo, escrituradas na ECD como pagamentos
de fornecedores, de fato não foram transferidas para os fornecedores, conforme comprovado nas
Diligencias Fiscais, mas foram transferidos para terceiros não identificados.
A contribuinte, ora recorrente, precisaria comprovar, por meios hábeis e idôneos,
a causa dos pagamentos efetuados e o beneficiário do pagamento, o que não ocorreu no presente
caso.
Por fim, é preciso esclarecer que apresentar DCTF retificadora com a majoração
do valor originalmente apurado de IRPJ e CSLL, não isenta a impugnante da infração
“pagamento sem causa ou pagamento a beneficiário não identificado”, uma vez que se torna
necessário apresentar os documentos comprobatórios que demonstram os reais beneficiários e a
causa dos pagamentos realizados, não procedendo as alegações constantes do tópico “c) Da
Impossibilidade do Lançamento Desconsiderar as Declarações Retificadoras”.
Portanto, entendo pela manutenção da exigência de IRRF, razão pela qual nego
provimento ao recurso neste ponto.
Da Qualificação da Multa de Ofício
No que se refere à qualificação da multa de ofício ao percentual de 150%, alega a
recorrente que ante a sua conduta de espontaneidade de retificar as DCTF’s, a multa deve ser
reduzida ao percentual base de 75%. Ou, caso não seja esse o entendimento, que seja limitada ao
percentual de 100%, para que não haja a caracterização de confisco, na linha de entendimento do
STF.
Inicialmente, quanto à qualificação da multa de ofício, entendo que a decisão
recorrida não merece reparos, haja vista a quantidade de elementos apurados pela fiscalização
que demonstram a utilização de artifícios e meios fraudulentos para sonegar tributos.
Extrai-se dos fatos narrados no TVF, em conjunto com as provas carreadas ao
processo, que a leitura da situação conduz à diferente conclusão do que reclama a defesa. Com
efeito, encontram-se alinhadas às evidências dos autos os seguintes fatos relacionados à
contribuinte:
I. Foram identificadas pela fiscalização 11 (onze) empresas com despesas
inexistentes, porém registradas na escrituração, gerando deduções indevidas nas bases tributáveis
da então fiscalizada;
II. Com base na realização de diligências, algumas destas pessoas jurídicas não
reconheceram que teriam prestado serviços ou fornecido qualquer mercadoria à contribuinte;
outras, apesar de constarem em notas fiscais como parte em alegado acordo negocial, têm
elementos robustos colhidos pela fiscalização que demonstram carência de capacidade
operacional para sequer funcionar, afigurando-se de tudo como entidades inexistentes;
III. A retificação de valores perpetrada pela contribuinte antes do procedimento
fiscal atingiu apenas 8% dos tributos sonegados; e
De certo que a mera ocultação de receitas não seja suficiente para imputação de
penalidade mais rigorosa (conforme já mencionado), entretanto a conclusão que se tem é que a
evasão fiscal ocorreu de forma muito mais ardilosa, sendo sutilmente manejada com o fito de
dificultar ao máximo sua identificação pela Administração Tributária. Objetivamente, observa-se
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

que a Administração Tributária só tomou conhecimento da sonegação por intermédio de
terceiros a partir do compartilhamento de informações decorrente do Inquérito Policial no
785/2016, Processo no 990-62.2019.4.01.3200, da 4o Vara Federal da Seção Judiciária do
Amazonas.
A reiteração da conduta e o volume financeiro da receita omitida, como outros
aspectos a serem considerados, a despeito de não consistirem em fatores preponderantes para se
concluir acerca da intenção do agente, não podem ser menosprezados, na medida em que
reforçam a convicção de que a vontade infracional transcendia o mero deslize casual da pessoa
jurídica.
Diante disso, a configuração do dolo que resultou na qualificação da penalidade
aplicada não merece outras digressões, uma vez que decorre da subsunção às hipóteses
apresentadas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.504/64.
Já no que se refere ao argumento de que a multa seja limitada ao percentual de
100%, para que não haja a caracterização de confisco, tem-se não cabe à instância julgadora
administrativa apreciar de argumentos que visam afastar a aplicação da norma tributária, sob o
fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do que dispõem o art. 26-A, do Decreto no
70.235/723 e Súmula CARF no 24.
Contudo, entendo que a multa deve ser reduzida ao patamar de 100%, por outro
fundamento.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei
no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV,
§1o, da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito

3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
4 Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
Da Cessação da Fluência dos Juros de Mora Após o Transcurso do Prazo de 360 Dias
A defesa sustenta a necessidade de o trâmite recursal administrativo ser apreciado
em 360 (trezentos e sessenta) dias sob pena de paralisar a fruição dos juros moratórios. Traz
como suporte o art. 24, da Lei no 11.457/07, e recurso repetitivo proferido pelo STJ, por meio do
RESP no 1.138.206.
De fato, o art. 24 da estabelece que é obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. E no mesmo sentido, com base no
princípio da razoável duração do processo, o STJ ratificou a validade da referida norma em sede
de recurso repetitivo.
Contudo, não obstante o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 estabeleça a observância
ao referido prazo, a lei não traz quaisquer consequências pela sua inaplicabilidade. Portanto, não
existe, no plano normativo positivo, ordenamento que autorize a sustação da cobrança de juros
de mora na forma com entende a recorrente.
Com respeito ao julgamento do STJ, no RESP no 1.138.206, verifica-se que
embora ratifique a validade da norma supra, também não trata da questão relativa à não
incidência dos juros moratórios relativamente ao período posterior a esse prazo. Logo, a citada
decisão, muito embora proferida sob o rito de recurso repetitivo, não ampara o afastamento dos
juros de mora concernente ao período excedente aos 360 dias contados da data do protocolo do
pleito do sujeito passivo.
Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto.
Responsabilidade Solidária
No que se refere à responsabilidade solidária, a recorrente apresenta na peça
recursal os mesmo argumentos constantes da Impugnação.
Em que pese a autoridade julgadora de primeira instância ter apreciado as razões
da Impugnação que versam sobre a responsabilidade solidária do sr. SÉRGIO ROBERTO
MELO BRINGEL, entendo que não deve ser conhecida.
Além de constar Termo de Revelia (e-Fl. 551), extrai-se que a Impugnação (e-Fl.
421) interposta foi apresentada apenas em nome da contribuinte BIOPLUS, razão pela qual deve
ser considerada não Impugnada sobre a responsabilidade solidária, nos termos do art. 17, do
Decreto no 70.235/725.
Ademais, conforme já sedimentado pelo CARF, a pessoa indicada no auto de
infração na qualidade de contribuinte não possui não possui legitimidade para questionar a

5 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado, nos termos da Súmula
CARF no 1726.
Desse modo, em razão da ausência de instauração de litígio pelo responsável
solidário, não conheço das alegações que tratam da responsabilidade imputada à terceiro.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
para afastar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
tão-somente para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

6 Súmula CARF no 172 - A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.907 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720020/2021-68

Fl. 669
DF CARF MF
Original